Tribunal: TJMT
Processo: 1019782-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEPRESSÃO GRAVE, SÍNDROME DE BURNOUT E ESQUIZOFRENIA, APRESENTANDO COMO SINTOMAS: ALTERAÇÕES DE HUMOR, ALUCINAÇÕES, CRISES DE PÂNICO E PENSAMENTOS SUICIDAS. DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RESOLUÇÃO N. 487/2023 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA VEDA A INTERNAÇÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS EM HOSPITAIS DE CUSTÓDIA, BEM COMO A MANUTENÇÃO EM AMBIENTE PRISIONAL, AINDA QUE EM ENFERMARIA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ATÉ A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. 5. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR.
1. A prisão cautelar dopaciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele consubstanciada na elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos, circunstância, essa, que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisãoelencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Deve ser deferido o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, quando o paciente foi diagnosticado com transtornos mentais (depressão grave, síndrome de burnout e esquizofrenia), apresentando como sintomas: alterações de humor, alucinações, crises de pânico e pensamentos suicidas.
Ademais, embora o juízo de primeiro grau tenha indeferido a conversão da prisão em domiciliar, determinou a realização de exame de insanidade mental no paciente, contexto, esse, que, a teor do disposto no art. 150 do Código de Processo Penal, obriga o juiz a determinar a internação do custodiado em manicômio judiciário ou instalação congênere, até a conclusão do incidente de insanidade mental. No caso de ausência de vaga em estabelecimento adequado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava, até pouco tempo atrás, a transferência do custodiado para cela especial na unidade prisional em que se encontra, até o surgimento da respectiva vaga.
Ocorre que, no Estado de Mato Grosso, o único estabelecimento adequado para a internação provisória se localiza em Cuiabá e, ainda assim, dispõe de pouquíssimas vagas. Ademais, ainda que houvesse vagas, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 487/2023, por meio da qual institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, determinando o fechamento gradual de todos os hospitais de custódia, os quais, desde 28 de fevereiro de 2024, estão vedados de receber novos pacientes.
Além disso, a Resolução n. 487/2023 estabelece em seu art. 13 que a imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).
O Conselho Nacional de Justiça determina, ainda, que, nessas hipóteses, a internação será cumprida em leito de saúde mental em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado, cabendo ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria, ou seja submetida à internação em instituições com características asilares, como os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs) ou estabelecimentos congêneres, assim entendidas aqueles sem condições de proporcionar assistência integral à saúde da pessoa ou de possibilitar o exercício dos direitos previstos no art. 2o da Lei n. 10.216/2001.
Portanto, restando impossibilitada a internação do paciente em hospital de custódia, nem mesmo sua transferência para cela especial ou enfermaria da unidade prisional onde se encontra será suficiente para resguardar sua integridade física e mental e lhe proporcionar o tratamento adequado ao seu quadro de saúde.
Primeiro, porque não é permitida pela Resolução n. 487/2023, conforme acima mencionado. Segundo – e mais importante – porque, embora os tratamentos medicamentoso e psicoterápico possam ser realizados dentro do estabelecimento penal, o ambiente prisional é absolutamente inadequado para a custódia de uma pessoa portadora de depressão grave, síndrome de burnout e esquizofrenia, ainda mais com os sintomas graves apresentados pelo paciente, especialmente alterações de humor, alucinações, crises de pânico e pensamentos suicidas, que podem ser potencializados pelo afastamento do convívio familiar e por situações de estresse que são inerentes ao ambiente prisional, sob pena de impor-lhe tratamento desumano e degradante e violador dos seus direitos fundamentais.
Dessa forma, o contexto dos autos evidencia a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal, até a conclusão do incidente de insanidade mental.
5. Ordem parcialmente concedida, para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019782-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 035.094.951-44 (PACIENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (IMPETRANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1
.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.
GRANDE QUANTIDADE
DE
DROGA APREENDIDA
E REITERAÇÃO DELITIVA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR
DE TRANSTORN
OS MENTAIS
.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO
.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
DEPRESSÃO GRAVE, SÍNDROME DE
BURNOUT
E ESQUIZOFRENIA,
APRESENTANDO
COMO
SINTOMAS
:
ALTERAÇÕES DE HUMOR, ALUCINAÇÕES, CRISES DE PÂNICO E PENSAMENTOS SUICIDAS
.
DETERMINADA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
RESOLUÇÃO N.
487/2023 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA VEDA A INTERNAÇÃO DE
PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS EM HOSPITAIS DE CUSTÓDIA
, BEM COMO A MANUTENÇÃO EM AMBIENTE PRISIONAL, AINDA QUE EM ENFERMARIA.
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ATÉ A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
.

5.
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA,
PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM
PRISÃO
DOMICILIAR.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ele
consubstanciada na elevada quantidade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
,
circunstância
,
essa,
que
revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese
,
praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
Deve ser deferido o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, quando o paciente foi
diagnosticado com transtornos mentais (
depressão grave, síndrome de
burnout
e esquizofrenia
)
,
apresentando como sintomas
:
alterações de humor, alucinações, crises de pânico e pensamentos suicidas
.

Ademais,
embora o
juízo de primeiro grau
tenha indeferido a conversão da prisão em domiciliar,
de
terminou a realização de exame de insanidade mental no paciente,
contexto,
esse,
que
, a teor do disposto no
art. 150 do Código de Processo Penal, obriga o juiz a determinar a internação do custodiado em manicômio judiciário ou instalação congênere,
até a conclusão do incidente
de insanidade mental.

N
o caso de ausência de vaga em estabelecimento adequado
,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava, até pouco tempo atrás,
a transferência do custodiado para cela especial
na unidade prisional em que se encontra
, até o surgimento da respectiva vaga.

Ocorre que, no Estado de Mato Grosso, o único estabelecimento adequado para a internação provisória se localiza em Cuiabá e, ainda assim, dispõe de pouquíssimas vagas. Ademais, ainda que houvesse vagas, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 487/2023, por meio da qual institui
a Política Antimanicomial do Poder Judiciário
, determinando o fechamento gradual de todos os hospitais de custódia, os quais, desde 28 de fevereiro de 2024, estão vedados de receber novos pacientes.

Além disso, a Resolução n. 487/2023 estabelece em seu art. 13 que a
imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do
s

Projetos Terapêuticos Singulares
(
PTS
)
, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da
Rede de Atenção Psicossocial (Raps)
.

O Conselho Nacional de Justiça
d
etermina, ainda, que, nessas hipóteses
,
a internação
será cumprida em leito de saúde mental em Hospital Geral
ou outro equipamento de saúde referenciado, cabendo ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria, ou seja submetida à internação em instituições com características
asilares, como os
Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (
HCTPs
)
ou
esta
belecimentos
congêneres, assim entendidas aquel
e
s sem condições de proporcionar assistência integral à saúde da pessoa ou de possibilitar o exercício dos direitos previstos no art. 2o da Lei n. 10.216/2001.

Portanto, restando impossibilitada a internação do paciente em hospital de custódia, nem mesmo sua transferência para cela especial ou enfermaria da unidade prisional
onde se encontra
será suficiente para resguardar sua integridade física e mental e lhe proporcionar o tratamento adequado ao seu quadro de saúde.

Primeiro, porque não é permitida pela
Resolução n. 487/2023
, conforme
acima
mencionado. Segundo – e mais importante – porque, embora os tratamentos medicamentoso e psicoterápico possam ser realizados dentro do estabelecimento penal, o ambiente prisional
é absolutamente inadequado para a custódia de uma pessoa
portadora de depressão grave, síndrome de
burnout
e esquizofrenia
,
ainda mais com os sintomas graves apresentados pelo paciente, especialmente alterações de humor, alucinações, crises de pânico e pensamentos suicidas, que podem ser potencializados pelo afastamento do convívio familiar e por situações de estresse que são inerentes ao ambiente prisional, sob pena de impor-lhe tratamento desumano e degradante e violador dos seus direitos fundamentais.

Dessa forma, o
contexto dos autos evidencia a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do
Código de Processo Penal, até a conclusão do
incidente de insanidade mental
.

5. O
rdem parcialmente concedida, para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Geraldo Coutinho Horn em favor de
João Marcos
Cicigliano
do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de maio de 2024, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no
s
autos d
a

Ação Penal
n. 1000642-37.2024.8.11.0032.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica, frágil e destorcida para manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
“numa eventual condenação a probabilidade de uma pena menor de 08 anos é bastante grande nos moldes do Art. 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006”
.

Registra que o paciente
“é portador de TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO A TRANSTORNO PSICÓTICO, TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, TRANSTORNO DE PERSONALIDADE COM INSTABILIDADE EMOCIONAL e, necessita de tratamento especializado mental 24 horas”;
e, por essa razão postula, caso não seja concedida a liberdade provisória do paciente, a substituição da prisão corpórea por domiciliar.

Afirma que a liberdade é a regra e a manutenção da prisão preventiva ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, da inocência e o da liberdade provisória.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar
,
tendo em vista que é acometido por doença mental grave.

Com base nessas razões, requereu, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
227908671
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
228551652
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
232872665
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que se refere à alegada ausência de fundamentação da
s
decis
ões
que decret
aram e mantiveram
a prisão preventiva do paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores

da prisão preventiva,

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam.

A propósito,
confira-se a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
:

[...]

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Autos no 1000558-36.2024.8.11.0032

Custodiado:
Joao Marcos
Cicigliano
Do Nascimento.

Data e horário:
quarta-feira, 15 de maio de 2024, 17h00min.

PRESENTES

Juiz de Direito:
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Promotor de Justiça:
Dr. Alexandre Balas.

Advogado
:Dr. Marcelo Geraldo Coutinho Horn.

Custodiado:
Joao Marcos
Cicigliano
Do Nascimento.

OCORRÊNCIAS

Aos15 de maio de 2024, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr.
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, nos termos do Provimento n. 12/2017/CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n. 678, de 06 de novembro de 1992, bem como em cumprimento ao disposto no art. 310, do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a presente
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, com a apresentação do autuado que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor constituído, passando a qualificá-lo e inserindo no sistema CNJ.

Antes de dar início aos depoimentos, com a concordância das partes, o MM. Juiz de Direito noticiou que o ato seria procedido integralmente de maneira digital, por meio do competente sistema de videoconferência, nos termos do Provimento n. 15, da Corregedoria-Geral de Justiça, que “
Dispõe sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
”, bem como nos termos do Ato Normativo n. 0009672-61.2020.2.00.0000 - CNJ.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Dada a palavra ao Ministério Público Estadual, este manifestou-se oralmente, pugnando pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Em seguida a defesa apenas ratificou os pedidos contidos em id. 155769305.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Não havendo irregularidades na prisão, nem indícios de violência policial, passo a decidir.

O Sr. Delegado da Polícia Judiciária Civil informou a este Juízo a Prisão em Flagrante deJoao Marcos
Cicigliano
Do Nascimento, qualificado nos autos, efetuada em 14/03/2024.

Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que a indiciada foi detida em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, pela suposta
pratica
do crime de tráfico (art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha e conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como nota de culpa.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão
porque

HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP.

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes:
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação:
(i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(
ii
)
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou,
(
iii
)
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus
comissi
delicti”

- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum
libertatis
”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que a flagrada efetivamente praticou o crime de tipificado noart. 33, da Lei n. 11.343/2006,especialmente porque houve a confissão quanto à parte das drogas.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
“periculum
libertatis
”
, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de crime grave.

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter sua liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, vez que, já fora denunciado pelo mesmo crime, e agindo sob o mesmo
modus operandi, tudo conforme narrado e comprovado pelo MP.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do
art. 313, I e II, do CPP
.

3.
Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/carts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de
JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO
, bem como
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.

EXPEÇA-SE
mandado de prisão preventiva,com a regularização junto ao

BNMP.

Por oportuno, no que tange ao pedido de prisão domiciliar (id. 155769305), postergo sua análise, para obter melhor juízo de cognição, bem como,
DETERMINO
a realização de laudo psicológico para com o réu.

Isso posto,
OFICIE-SE
à secretaria de saúde municipal, para que disponibilize profissional especialista em psiquiatria para a realização do referido laudo, narrando as condições físicas, psicológicas e psiquiátricas do réu, no prazo de 30 (trinta) dias.

CIENTIFIQUEM-SE
o Ministério Público e a Autoridade Policial

Ademais,
DEFIRO
os requerimentos ministeriais e da defesa e,
determino
a extração de cópia dos presentes autos, e posterior encaminhamento ao Ministério Público, para as providências que entender cabíveis.

Após o plantão,
PROCEDA-SE
com a distribuição do feito.

Rosário Oeste/MT, data registrada no sistema.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

[...]

(Auto de Prisão em Flagrante n. 1000558-36.2024.8.11.0032
, ID 155847986)

Destaques
no original

Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva
ou a conversão em prisão domiciliar foi indeferido com os seguintes fundamentos:

[...]
1.
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de
JOÃO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO
, como incurso nas sanções do artigo33,caput,da Lei no 11.343/06.

Decisão determinou a notificação do demandado (id 158976458).

O réu apresentou defesa prévia, requerendo a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar. Requereu, ainda, a submissão de exame de insanidade mental (id 160372038).

Na sequência, juntou documentos (id 160490622).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (id 161307857).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2.
Alega a defesa que não há razão para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o réu possui problemas de saúde, estando, inclusive, interditado.

Subsidiariamente, requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Por fim, requereu a instauração de incidente de insanidade mental.

Pois bem.

A prisão preventiva do réu foi decretada em prol da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da quantidade e natureza do entorpecente, bem como porque o réu já possui ação penal em trâmite pela suposta prática do mesmo crime, agindo, inclusive, com idênticomodus operandi.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, especialmente porque não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu.

No tocante aos supostos problemas de saúde, tem-se que, conforme apresentado pela defesa, o réu vem recebendo tratamento junto a Unidade de Saúde de Nobres/MT, local onde se encontra preso (id 160373341) e não houve qualquer comunicação da Cadeia Pública acerca da impossibilidade de continuidade do preso em razão das alegadas patologias.

Logo, não há razão para a revogação da prisão preventiva, ao menos por ora.

No que tange ao pleito de
conversão da prisão preventiva em domiciliar
, de igual modo não merece acolhimento.

Conforme se depreende do Código de Processo Penal, as hipóteses de conversão da prisão preventiva em domiciliar são taxativas e encontram-se previstas no art. 318, exigindo-se para a concessão do benefício, a juntada de prova idônea, senão vejamos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

No presente caso, não houve comprovação de qualquer dos requisitos pela defesa.

Por fim, passo à análise do pleito de
instauração de incidente de insanidade
.

O artigo149 do Código de Processo Penal disciplina que o incidente será instaurado quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. O exame médico-legal poderá ser ordenado de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado.

O parágrafo segundo dispõe que o juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

Assim sendo, considerando que há dúvida quanto a integridade mental do réu, deverá ser instaurado o incidente.

3.
Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado, posto que presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devendo o acusado permanecer segregado preventivamente até decisão ulterior.

Dada a existência de dúvida quanto a sanidade mental do acusado,
DETERMINO
a instauração de incidente de insanidade mental, conforme determina o art. 149 e seguintes do CPP, devendo ser procedido em autos apartados.

SUSPENDO
o feito até o deslinde do incidente.

CIENTIFIQUEM-SE
o Ministério Público e a Defesa.

Após,
REMETAM-SE
os autos ao arquivo provisório, devendo lá permanecer até o julgamento do incidente.

Rosário Oeste/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito
[...]
(Ação Penal n. 1000642-37.2024.8.11.0032, ID 161573697)

Da
s
decis
ões
judicia
is
acima transcrit
a
s
, infere-se que

o juízo de primeiro grau
apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a expressiva quantidade de droga
s
apreendida
s
(três tabletes de cocaína pesando
3,090 kg
e
seis tabletes de maconha pesando
3,235 kg
)
e o risco de reiteração delitiva, porquanto o
paciente
responde
outro processo
pela pr
á
tica de idêntico crime
.

Destarte,

é imperioso reconhecer que
a expressiva quantidade do alucinógeno apreendido, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a indicação de habitualidade criminosa do
paciente
; e, por conseguinte, a
necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Ademais, acerca da renitência criminosa, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade
e variedade

da
s
droga
s
aprendida
s
,
além
da reiteração delitiva do paciente
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstânciasque revelam a
sua
periculosidade.

Daí por que,impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além disso
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Noutra vertente
,
o impetrante sustenta que o paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto

“é portador de TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO A TRANSTORNO PSICÓTICO, TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, TRANSTORNO DE PERSONALIDADE COM INSTABILIDADE EMOCIONAL e, necessita de tratamento especializado mental 24 horas.”

No caso em análise, o impetrante anexou um laudo emitido
em
10 de maio
de 2024 pel
o médico psiquiatra

Alcimar José Lisboa Pereira
,
CR
M
MT
54
29
,
conforme
pode ser visto
a seguir
:

O
impetrante
também
juntou
diversos receituários de controle especial
para tratamento das doenças
psiquiátricas
que acometem o paciente
e anexou vídeos
de João Marcos
em leito de hospital
tendo crises de pânico
, nos quais é possível perceber ele tendo espasmos e
apresentando
intenso sofrimento mental
.

Ademais
, em pesquisa realizada no PJE 1o Grau, consta que o paciente foi submetido no
ano de 2023 a exame de insanidade mental,
nos autos do
Incidente de Insanidade Mental n.
1000902-13.2021.8.11.0035
,
no qual foi

concluído
que João Marcos
“
apresenta o diagnóstico transtorno misto – ansiedade e depressão (F41.2), na época dos fatos era capaz de entender a ilicitude dos seus atos, e parcialmente capaz de determinar-se conforme esse entendimento.”

Além disso
,
nos autos do Procedimento Comum Cível n.
1002931-31.2018.8.11.0006
,
foi declarada a interdição provisória do paciente
e
os seus genitores foram
nomeados como curadores provisórios,
mas
, posteriormente,
o processo foi extinto
, sem julgamento do mérito,
porque as partes alteraram
seu endereço sem a devida comunicação nos autos.

Se isso não bastasse,
embora o juízo de primeiro grau tenha indeferido a conversão da prisão em domiciliar, determinou a realização de exame de insanidade mental no paciente, circunstância
, essa,
que, a teor do disposto no
art. 150 do Código de Processo Penal, obriga o juiz a determinar a internação do custodiado em manicômio judiciário ou instalação congênere,
até a conclusão do incidente
de insanidade mental.

N
o caso de ausência de vaga em estabelecimento adequado
,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava, até pouco tempo atrás,
a
transferência
do custodiado
para cela especial
na unidade prisional em que se encontra
, até o surgimento da respectiva vaga.

Ocorre
que
,
no Estado de Mato Grosso, o único estab
e
le
cimento adequado para a internação provisóri
a
se localiza em Cuiabá
e, ainda assim, dispõe de pouquíssimas vagas.
Ademais,
ainda que houvesse vagas,
o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n.
487/2023, por meio da qual institui
a Política Antimanicomial do Poder Judiciário
, determinando
o fechamento gradual de todos os hospitais de custódia
, os quais,
desde
28 de
fevereiro
de 2024
, estão vedados de receber novos pacientes.

Além disso
,
a Resolução n. 487/2023 estabelece em seu art. 13
que a
imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do
s

Projetos Terapêuticos Singulares
(
PTS
)
, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da
Rede de Atenção Psicossocial (Raps)
.

O Conselho Nacional de Justiça
d
etermina, ainda,
que
,
nessas hipóteses
,
a internação será cumprida em leito de saúde mental em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado
,
cabendo ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria
, ou seja submetida à internação em instituições com características asilares, como os
Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (
HCTPs
)
ou equipamentos congêneres
, assim entendidas aquelas sem condições de proporcionar assistência integral à saúde da pessoa ou de possibilitar o exercício dos direitos previstos no art. 2o da Lei n. 10.216/2001.

Merece registro que a
adoção da Política Antimanicomial do Poder Judiciário
decorre da
Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei
n.
10.216/2001) e
d
a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual o Brasil é signatário desde 2009
, e
também é efeito da condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)
,
no caso da morte de Damião Ximenes Lopes, pessoa com deficiência mental, 30 anos, morto por maus-tratos após ter sido exposto durante três dias a condições desumanas e degradantes enquanto estava hospitalizado na Casa de Repouso Guararapes, em Sobral (CE), onde foi internado em crise psiquiátrica.

Portanto
,
é forçoso reconhecer que

restando impossibilitada a internação do paciente em hospital de
custódia,
nem mesmo a sua

transferência para cela especial
ou enfermaria da unidade prisional
será suficiente para resguardar
sua
integridade física e mental e lhe proporcionar o tratamento adequado ao seu quadro de saúde.

Primeiro, porque não é permitida pela
Resolução n. 487/2023
, conforme
acima
mencionado. Segundo
– e mais importante – porque
,

embora o
s tratamento s medicamentoso e psicoterápico possa m
ser realizado
s
dentro do estabelecimento
penal
,
o ambiente prisional
é absolutamente inadequado para a custódia de uma pessoa
portadora de
depressão grave, síndrome de

burnout
e esquizofrenia
,
ainda mais com os sintomas
graves
apresentados pelo paciente
,
especialmente alterações de humor, alucinações
, crises de pânico
e pensamentos suicidas,
que podem ser potencializados
pelo

afastamento do convívio familiar e por
situações de
e
stress
e

que são inerentes a
o ambiente prisional
, sob pena de impor
-lhe
tratamento desumano e degradante e violador dos seus direitos fundamentais.

Dessa forma
, o
contexto dos autos evidencia a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do
Código de Processo Penal
, até
a conclusão do
incidente de insanidade mental
.

Posto isso, em
parte com
o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus
em favor de
João Marcos
Cicigliano
do Nascimento
,

para determinar
a conversão

d
a
sua
prisão preventiva
em prisão domiciliar,
nos termos do
art. 318, II, do
Código de Processo Penal,
até a conclusão do incidente de insanidade mental,

devendo ser observadas, ainda, as seguintes medidas cautelares
:

I
-
monitoração
eletrônica;

II
-
proibição
de manter contato com quaisquer dos corréus ou testemunhas do fato
.

Além disso, autorizo a saída de casa para consultas, exames e procedimentos médicos
e
psicoterápicos
, devendo comunicar e justificar imediatamente
a
o juízo de primeiro grau.

Determino, ainda, que
,
após a conclusão do incidente de insanidade mental, o juízo de primeiro grau reavalie necessidade de
manutenção do paciente em prisão domiciliar
, adotando-se, se for o caso, as providências determinadas na
Resolução n. 487/2023
do Conselho Nacional de Justiça.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau,
para que cumpra imediatamente o presente acórdão, independentemente do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024